Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602996-39.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602996-39.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por AGNELSON GALASSI, CPF:
542.113.449-00, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Humanista da Solidariedade -
PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 AGNELSON GALASSI DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
LUIS SERGIO RUFATO JUNIOR (ADVOGADO)
AGNELSON GALASSI (REQUERENTE)
LUIS SERGIO RUFATO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66191
66
31/01/2020 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.824

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602996-39.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 AGNELSON GALASSI DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR28346
ADVOGADO: LUIS SERGIO RUFATO JUNIOR
REQUERENTE: AGNELSON GALASSI
- OAB/PR28346
ADVOGADO: LUIS SERGIO RUFATO JUNIOR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
EMENTA -
-
FEDERAL- CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 – RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS NÃO
INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO DOADOR – OMISSÃO DE DESPESAS –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, SEM CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULO OU PUBLICIDADES COM CARROS DE SOM.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1.O recebimento de doação estimável que não integrava o patrimônio do doador originário é
irregular. Entretanto, no caso, corresponde a 1,11% dos valores arrecadados, o que permite a
aprovação das contas com esTa ressalva, com base no princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2.A omissão de despesa, observada pela análise do Setor Técnico pode ser superada
quando se observa que não houve má-fé do prestador, e que a mera diligência contábil seria
suficiente para evitar esTe erro. No caso, o valor omitido representa 1,30% dos gastos de
campanha, o que, também com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
permite a aprovação das contas, com a ressalva.
3.A existência de despesas realizadas com combustíveis exige o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Todavia, o prestador se
manifestou sobre esTa irregularidade, declarando que se trata de veículo próprio (ID
3696616).
Num. 6619166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942

4.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/01/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
, relativa às
AGNELSON GALASSI
Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo partido PHS – Partido Humanista da
Solidariedade e não foi eleito (ID 274599 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1008066 e 1090966).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório apontando
diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 3120666). Devidamente intimado, apresentou prestação
de contas final retificadora em ID 3380116 e seguintes.
4.Ao final, aquele órgão técnico apresentou
, opinando pelo julgamento das contas como
parecer conclusivo
(ID 4946266), diante das seguintes irregularidades remanescentes: I) omissão de
desaprovadas
movimentação financeira (item 4.2); II) despesa realizada com combustível sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som (item 5.1); e, III) omissão de gastos
eleitorais (item 5.2).
5.Intimado, o requerente apresentou manifestações e pugnou pela aprovação das contas (ID 5167366).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5243066, entendeu que não há confiabilidade nas
contas apresentadas. Assim, manifestou-se pela
, nos termos do artigo 77, inciso
desaprovação das contas
III, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

Num. 6619166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por AGNELSON
GALASSI, então candidato a Deputado Federal nas eleições gerais de 2018, cuja competência originária é
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal

Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O candidato obteve 4.050 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou, de maneira tempestiva, suas prestações de contas
parcial, em 13.09.2018, e final, em 06.11.2018, em conformidade com o artigo 50
, §4º, e artigo 52
,
[1]
[2]
ambos da já mencionada Resolução.
3.Houve a apresentação de contas retificadoras em 14.06.2019, após diligência (ID3696566).

4.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram R$61.018,56,
sendo:
Recursos financeiros no valor de R$50.437,61, provenientes de recursos do próprio candidato,
movimentados por meio de conta bancária específica;
Doações estimáveis em dinheiro no montante de R$10.580,95, sendo R$7.600,00 doação realizada
pela Direção Partidária Estadual referente à material de campanha; R$500,00 doação realizada pelo
próprio candidato referente à cessão de imóvel e R$2.480,95 doações realizadas por pessoas físicas.
Não há informação de repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial e Financiamento
de Campanha.
6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

(ID 4946266):
irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico
6.1
:
Recebimento de doação estimável que não integrava o patrimônio do doador originário
O setor técnico aponta irregularidade no recebimento de doações estimadas, por Lucas Esteves Galassi,
Destes documentos verifica-se o pagamento de
ambas em 05.10.2018, no valor total de R$680,95.
impostos, taxas ou contribuições pelo doador, no valor de R$19,74, e a realização de despesas com
impulsionamento de conteúdos, no total de R$661,21.
Quanto à doação efetuada, veja-se o que preconiza o artigo 27 da Resolução TSE nº23.553/17:
Art.27 - Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
(...)
Denota-se que o legislador previu, aqui também, exigência da propriedade do bem a ser doado como
estimável em dinheiro, pois é a natureza deste tipo de doação, que o doador possa doar ao candidato, senão
valores em espécie, o produto do seu próprio serviço ou a utilização de seus bens, que integram as contas
de campanha como valores estimáveis em dinheiro.
No caso não foram utilizados bens que integravam o patrimônio do doador. Houve sim, o pagamento de
despesas de campanha do prestador por terceiros, sem o uso de recursos que previamente transitaram pela
conta bancária.
O procedimento, assim, compromete a regularidade das contas.
Com efeito, ao invés de receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando
ficaria registrada toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite na conta bancária), o candidato
optou por receber na forma de doação estimada, os valores gastos na campanha.
Num. 6619166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942

O procedimento impediu a efetiva fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da origem dos recursos,
pois acabou por burlar uma das exigências mais importantes da legislação que trata da prestação de contas,
qual seja, a de trânsito de todos os recursos financeiros utilizados pela conta bancária, requisito cuja
ausência impossibilita a adequada conferência dos gastos de campanha.
Dispõe o artigo 22 e seu §3º, da Lei nº9.504/97, que:
Art.22 - É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§3º - O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação
de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei
nº11.300, de 2006).
O requerente disse que a despesa foi quitada por seu filho, que é a pessoa mais indicada para isso, porque é
jovem. Este argumento, entretanto, não tem base legal: o prestador necessita contratar profissional de
contabilidade e advogado, exatamente porque estes profissionais detêm o conhecimento técnico necessário
para a apresentação de prestação de contas perante a Justiça Eleitoral.
De fato, se por um lado não se pode presumir a má-fé do prestador, por outro não pode ele se furtar da
responsabilidade que decorre da Lei e da Resolução, de fazer com que todos os recursos utilizados na
campanha transitem pela conta bancária.
Veja-se:
EMENTA: [...] 1. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas e jurídicas devem constituir produto de seu próprio serviço ou de sua
atividade econômica e, no caso de bens permanentes, devem integrar o patrimônio
(art.23, parágrafo único, da Res.-TSE 23.376/2012). 2. Impõe-se a
do doador
desaprovação das contas quando as irregularidades verificadas impedirem o efetivo
controle pela Justiça Eleitoral da movimentação financeira da campanha. 3. A
insanabilidade do vício constatado pela instância ordinária afasta a incidência do princípio
da proporcionalidade na espécie [...]” (TSE Ac de 11.11.2014 no AgR-REspe nº22277, rel.
Min. João Otávio de Noronha).
Todavia, considerando-se que o valor envolvido na doação irregular – R$680,95, representa apenas 1,11%
dos valores arrecadados.
Ainda, observando que não há outras irregularidades que indiquem a existência de falhas que não pudessem
ser resolvidas pela conduta diligente do profissional de contabilidade, o caso é o de se aprovar as contas
com ressalva, com base no princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade.
6.2
:
Omissão de despesa
O Setor Técnico identificou omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.
Tal despesa refere-se à doação estimada em dinheiro acima referida,
realizada com
no valor de R$680,95,
o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, NF nº4282118. Esta espécie de irregularidade revela
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 56
, inciso I, letra g, da Resolução
[3]
TSE nº23.553/2017.
Num. 6619166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942

Entretanto, e remetendo às considerações feitas no item anterior, de que a mera diligência contábil seria
suficiente para evitar este erro, integrando a doação recebida e a despesa realizada às contas apresentadas,
e ante ao fato de que o percentual omitido representa
dos gastos de campanha, com base nos
1,30%
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a irregularidade, neste caso concreto, não se reveste de
gravidade para, sozinha, desaprovar as contas.
6.3 Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
:
cessões de veículos ou publicidade com carro de som
Verifica-se que o prestador realizou gastos no valor de R$869,18, NF 1488-1, do fornecedor Estação
Comércio de Combustíveis Ltda, sem haver a informação tempestiva dos veículos em que se gastou o
referido combustível.
Assim, e embora o prestador tenha se manifestado sobre esta irregularidade, declarando que se trata de
veículo próprio (ID 3696616), permanece a ressalva, em razão do disposto no artigo 63
, §4º, da Resolução
[4]
citada.
6.4.
:
Documentação relativas a empréstimo realizado
Observa-se, ainda, que a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que o caso seria de desaprovação das
contas, também em virtude da existência de doação de recursos próprios decorrentes de empréstimo, no
valor de R$12.000,00, com previsão de quitação em 15.12.2020, doação esta que representa 19,66% dos
recursos.
Com efeito, após o apontamento em diligência pelo órgão técnico, foi apresentada pelo requerente
documentação relativa à comprovação da contratação e da quitação do empréstimo realizado nos ID 660766
item 2 e ID 3696616 – item 6, nos quais se constata que: a) a contratação ocorreu com a instituição
cooperativa Sicredi Agroempresarial; b) o empréstimo foi celebrado com autorização de desconto em folha
de pagamento (consignado em folha), com anuência do empregador; c) os pagamentos decorrem de valores
obtidos de sua atividade econômica, estando limitados às condições da Lei nº10.820/03, conforme cópia do
contrato apresentado.
E, quanto a isto, conforme demonstrativos de recebimento de subsídio apresentados pelo candidato, durante
os meses de maio a setembro de 2018 foram quitadas todas as parcelas do empréstimo totalizando
R$13.891,20, estando em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 18
, da Res. TSE.
[5]
Desta forma, resta superada a inconsistência apontada.
8.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva análise e
verificação das contas por esta Justiça Especializada,
.
conclui-se por sua aprovação com ressalvas
9.
diante da argumentação acima expendida, deixo de acompanhar os pareceres do Setor
ISTO POSTO,
Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei nº9.504/97 c/c o artigo
77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de julgarAPROVADAS COM RESSALVAS
as contas de AGNELSON GALASI, relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado
Federal e não foi eleito.
Curitiba, 27 de janeiro de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann - Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
[1]
para divulgação em página criada na internet para esse fim (
):
Lei nº9.504/1997, art.28, §4º
Num. 6619166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942

(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde
o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas
[2]
as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997,
).
art.29, inciso III
Art.56 - Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
[3]
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações: (...)
g) receitas e despesas, especificadas; (...)
Art.63 - A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
[4]
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
(...)
§3º - Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa;
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.
§4º - A dispensa de comprovação prevista no §3º deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Art.18 - A utilização de recursos próprios que tenham sido obtidos mediante empréstimo somente é admitida quando a
[5]
contratação ocorra em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e, no caso
de candidatos, quando cumpridos os seguintes requisitos cumulativos:
I - estejam caucionados por bem integrante do seu patrimônio no momento do registro de candidatura;
II - não ultrapassem a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua atividade econômica.
§1º - O candidato e o partido político devem comprovar à Justiça Eleitoral até a entrega da prestação de contas final:
I - a realização do empréstimo por meio de documentação legal e idônea; e
II - na hipótese de candidato, a sua integral quitação em relação aos recursos aplicados em campanha.
§2º - A autoridade judicial pode determinar que o candidato ou o partido político identifique a origem dos recursos utilizados
para a quitação.

Num. 6619166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602996-39.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: AGNELSON GALASSI - Advogado
do(a) REQUERENTE: LUIS SERGIO RUFATO JUNIOR - PR28346.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, em face da ausência
momentânea do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2020.

Num. 6619166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113494710200000006245942
Número do documento: 20013113494710200000006245942